Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-33.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005715-33.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), GIOVANNA TREMURA FIGUEIREDO - CPF: 015.242.101-70 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL COM VÍNCULO TEMPORÁRIO —
LICENÇA

MATERNIDADE
—
PRORROGAÇÃO
DO BENEFÍCIO — LEI FEDERAL 11.770/08 — LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL — DIREITO COMPROVADO — INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORAS PÚBLICAS — PRINCÍPIO DA ISONOMIA — SEGURANÇA CONCEDIDA.

A prorrogação do período de licença maternidade deve ser assegurada a todas servidoras públicas, sem distinção do cargo ocupado, em respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por
Giovanna Tremura Figueiredo
em face de suposto ato ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
, que lhe concedeu apenas 120 (cento e vinte dias) de licença-maternidade e não 180 (cento e oitenta) dias, conforme reza a legislação estadual.

Sustenta a Impetrante que é servidora pública estadual, que no usufruto do benefício de licença-maternidade requereu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de licença, porém, teve seu requerimento negado pela autoridade coatora, sendo deferida somente 120 (cento e vinte) dias para o gozo.

Verbera que possui o direito de prorrogação do benefício da licença-maternidade, uma vez que possui regramento legal aplicável ao caso, a partir da Lei Federal n.o 11.770/08 que autorizou a Administração Pública Direta e Indireta tal prorrogação, concretizada com a edição da Lei Complementar n.o 330/08, que alterou a redação do artigo 235 da Lei Complementar n.o 04/90, majorando o prazo de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias.

Isto posto, a Impetrante requer a confirmação da decisão liminar, e, consequentemente, a concessão da ordem para a autoridade coatora prorrogar a licença maternidade por mais 60 dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias de licença.

Com o presente
mandamus
vieram os documentos de Id. 735034 / 735056.

A liminar vindicada foi deferida em Id. 762471.

A Autoridade Impetrada não apresentou informações, conforme se extrai da certidão de Id. 844598.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer fundamentado de Id. 856533, opina pela concessão da ordem mandamental.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020